Tribunal: TJBA
Processo: 8046273-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8046273-12.2025.8.05.0000 – Comarca de Cipó/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Paulo Henrique Cruz dos Santos Defensora Pública: Dra. Iracema Érica Ribeiro Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA Processo de 1º Grau: 8001138-94.2025.8.05.0058 / 8001284-38.2025.8.05.0058 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Paulo Henrique Cruz dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 88046729), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a violação dos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, configurando a segregação provisória antecipação de pena. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 88909257) noticiam in verbis: “[...] a autoridade policial da cidade de Euclides da Cunha/BA, prendeu em flagrante a pessoa de Paulo Henrique Cruz dos Santos, em 26/07/2025, tido como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Informo que o processo de referência, tombado sob o nº 8001138-94.2025.8.05.0058, trata-se de auto de prisão em flagrante. Constam dos autos que: No dia 26/07/2025, houve a prisão em flagrante do acusado pela autoridade policial da cidade de Euclides da Cunha/BA; No dia 27/07/2025, houve a juntada da petição de auto de prisão em flagrante (ID. 511430433), criando-se o processo de nº 8001138-94.2025.8.05.0058; Em 27/07/2025, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e a decretação da prisão preventiva do flagranteado (ID. 511621246); Em 29/07/2025, foi proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo a prisão em preventiva (ID. 501923361); Em 31/07/2025, foi realizada a audiência de custódia, na qual foi mantida a prisão preventiva do representado (ID. 515743468); No dia 12/08/2025, a defesa acostou aos autos procuração, laudos médicos e comprovante de residência do flagranteado (IDs. 514139829, 514139831, 514139832, 514139834 e 514139835). Ademais, comunico que a ação penal referente ao caso foi deflagrada nos autos do processo de nº 8001284-38.2025.8.05.0058. Nos referidos autos constam que: Na data de 19/08/2025, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, com fulcro no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID. 515342627); No dia 21/08/2025, foi proferida decisão de recebimento da denúncia, determinando a citação do acusado para apresentar sua defesa.” V- Inicialmente, no que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, ressaltando que o paciente foi encontrado em situação de traficância, tendo destacado a quantidade e variedade das drogas apreendidas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI- Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII- Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. VIII- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX- Importa salientar ainda que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8046273-12.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cipó/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Paulo Henrique Cruz dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.